Tribunal: TJDFT
Processo: 0739861-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO DEFINITIVA EM PROCESSO DISTINTO. EXECUÇÃO POSTERIOR AO PERÍODO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Segundo entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, em interpretação benéfica do art. 42 do CP, é admissível a detração entre processos diversos e em relação a penas definitivas, desde que a execução remanescente seja anterior ao período a ser descontado
2. Recurso conhecido e provido.